Tribunal: STJ
Processo: 5024542-73.2019.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986407 - SC
(2025/0254254-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
AGRAVADO
: NILZA SILVA PRIESTER
ADVOGADOS
: LILIANE GEORGES HADDAD BAROUKI FINARDI - SC008150
RAFAEL JOCHAM BAROUKI - SC47047
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF e das Súmulas n. 5, 7 e
83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
fundamentos relacionados às Súmulas n. 282 e 284 do STF e 83 do STJ.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial,
dado que a agravante não refutou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissão, limitando-se, no agravo interno, a alegações genéricas
sobre dialeticidade e primazia do mérito, sem enfrentar os óbices identificados.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo art. 1.021,
§ 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
Documento eletrônico VDA54869272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: df347806-0eaf-4aba-b641-59f1f82e7862

genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
: “1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ”.
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: df347806-0eaf-4aba-b641-59f1f82e7862

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986407 - SC (2025
/0254254-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA -
SC049919A
AGRAVADO
: NILZA SILVA PRIESTER
ADVOGADOS
: LILIANE GEORGES HADDAD BAROUKI FINARDI -
SC008150
RAFAEL JOCHAM BAROUKI - SC47047
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
incidência das Súmulas n. 282 e 284 do STF e das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os fundamentos
relacionados às Súmulas n. 282 e 284 do STF e 83 do STJ.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial, dado
que a agravante não refutou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, limitando-se, no agravo interno, a alegações genéricas sobre
dialeticidade e primazia do mérito, sem enfrentar os óbices identificados.
Documento eletrônico VDA53692955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:36
Código de Controle do Documento: b0af7343-8187-4aa0-85f4-fd368ae733ad

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se pode conhecer
quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
: “1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ”.
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA VIDA E
PREVIDENCIA S. A. contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ (fls. 642-
643).
Na petição incidental, a agravante alega, em síntese, que o agravo em
recurso especial teria impugnado todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, ainda que de forma sucinta; sustenta que o princípio da
dialeticidade recursal não exige exaustão argumentativa, bastando o enfrentamento
Documento eletrônico VDA53692955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:36
Código de Controle do Documento: b0af7343-8187-4aa0-85f4-fd368ae733ad

mínimo dos óbices; afirma que o formalismo exacerbado não se coaduna com a
primazia do julgamento de mérito, invocando os arts. 4o e 6o do Código de Processo
Civil (fls. 647-648).
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para revogar a
decisão agravada e determinar o prosseguimento do julgamento do agravo em
recurso especial, com posterior apreciação do recurso especial; e, caso necessário, a
submissão do agravo interno ao órgão colegiado competente, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil (fl. 648).
art. 1.021,
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 653.
É o relatório.

VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 642-643 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão então
agravada.
Documento eletrônico VDA53692955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:36
Código de Controle do Documento: b0af7343-8187-4aa0-85f4-fd368ae733ad

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento:
Súmula n. 282 do STF, Súmula n. 284 do STF, Súmula n. 5 do STJ, Súmula n. 7 do
STJ e Súmula n. 83 do STJ (fl. 642).
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente, quanto à Súmula n. 282 do STF, à
Súmula n. 284 do STF e à Súmula n. 83 do STJ (fl. 642).
Neste agravo interno, restringe-se a alegar que houve impugnação de todos
os óbices de forma sucinta, que o princípio da dialeticidade não exige exaustão
argumentativa, e que deve prevalecer a primazia do julgamento de mérito (fls. 647-
648), sem, contudo, demonstrar, de modo efetivo e concreto, como teria refutado, no
agravo em recurso especial, os específicos óbices identificados na decisão da
Presidência como não impugnados (Súmulas n. 282 do STF, n. 284 do STF e n. 83
do STJ).
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53692955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/01/2026 15:40:36
Código de Controle do Documento: b0af7343-8187-4aa0-85f4-fd368ae733ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.407 / SC
Número Registro: 2025/0254254-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50245427320198240038
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
AGRAVADO
: NILZA SILVA PRIESTER
ADVOGADOS : LILIANE GEORGES HADDAD BAROUKI FINARDI - SC008150
RAFAEL JOCHAM BAROUKI - SC47047
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - SC043964A
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA - SC049919A
AGRAVADO
: NILZA SILVA PRIESTER
ADVOGADOS : LILIANE GEORGES HADDAD BAROUKI FINARDI - SC008150
RAFAEL JOCHAM BAROUKI - SC47047
Documento eletrônico VDA54845135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 4ea9c671-3be4-4543-869a-eb0774a3bf8d

INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 4ea9c671-3be4-4543-869a-eb0774a3bf8d